Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-03.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O vício de contradição é definido como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).Não se confunde, portanto, com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com a valoração conferia pelo julgador aos elementos de prova carreados aos autos.
3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
4. Ainda que constatado excesso na exasperação da pena da primeira fase da dosimetria, se na segunda fase a reprimenda foi reduzida ao mínimo legal, não há falar em vício de contradição, porquanto a redução da pena-base não traria qualquer resultado prático, diante do disposto na Súmula 231 do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.